Tribunal: TJBA
Processo: 8011741-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011741-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JULIANA CARDOSO NASCIMENTO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELADO: HELENA MENEZES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESABASTECIMENTO PROLONGADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por HELENA MENEZES DE SOUZA, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em razão de desabastecimento de água por período de cinco dias em fevereiro de 2020. A EMBASA sustenta cerceamento de defesa, inexistência de prova do desabastecimento, ausência de alteração no consumo, inadequação das instalações do imóvel, permissão legal para interrupção do serviço e redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos de saneamento básico por falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água potável, bem como à configuração de danos morais in re ipsa decorrentes de desabastecimento prolongado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e os fatos estão suficientemente comprovados nos autos. O desabastecimento que atingiu a localidade onde reside a autora constitui fato notório amplamente documentado pela imprensa, dispensando prova específica nos termos do artigo 374, I, do CPC/2015. A manutenção do consumo mensal não afasta a ocorrência de desabastecimento pontual dentro do período de faturamento. A alegação de inadequação das instalações hidráulicas constitui transferência indevida do risco da atividade para o consumidor. Embora a Lei 11.445/2007 permita interrupções excepcionais, a duração prolongada caracteriza falha na prestação do serviço. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano extrapatrimonial sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O desabastecimento de água por período prolongado em decorrência de falha na rede pública de distribuição constitui fato notório quando amplamente documentado pela imprensa, dispensando prova específica e configurando dano moral in re ipsa pela violação ao direito fundamental de acesso ao serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados: artigos 374, I, e 355, I, do CPC/2015; artigos 2º, 3º, 6º e 14 da Lei 8.078/90; artigo 40 da Lei 11.445/2007; artigo 85, §11, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.263.237/SE e REsp 1.694.437/RJ; TJBA, precedentes das Turmas Recursais; TJSC, Turma de Uniformização sobre dano moral presumido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8011741-14.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e Recorrida
HELENA MENEZES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03